Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705228-82.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, KELSON DOS SANTOS LOPES APELADO: KELSON DOS SANTOS LOPES, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DESPACHO Como se vê da notificação anexada à petição ID 40877116, a apelante G44 Brasil S/A destituiu o único advogado que a representava nos autos, ao mesmo tempo em que manifestou ciência quanto à necessidade de constituir novo patrono. Assim, nos termos do art. 76/CPC, intime-se pessoalmente referida apelante no endereço informado na notificação (SMPW Quadra 3, Conjunto 2, Lote 3, Casa 2, Condomínio Residencial Rio Negro, Park Way, Brasília-DF) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator